Tribunal: TJDFT
Processo: 0714355-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714355-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça consulta em oftalmologia geral, de forma imediata, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. O recorrente foi diagnosticado com turvação visual, cefaleia e dor ocular, em razão de trauma decorrente de queda. Necessita realizar consulta em oftalmologia geral. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 08/02/2023, na classificação de Vermelho – Emergência (ID 45882846). A despeito da classificação de risco indicada – que indica a necessidade de atendimento com maior celeridade – não se vislumbra probabilidade do direito do autor em ser atendido de forma imediata pela rede pública de saúde, ou seja, sem observância dos critérios adotados pelo órgão de regulação e em detrimento dos demais pacientes que aguardam com a mesma classificação de risco. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Considerando a data em que o recorrente foi inserido no SISREG III (08/02/2023), o período de espera pela consulta não é considerado excessivo, tendo em vista o transcurso, até o momento, de aproximadamente 60 dias, tempo insuficiente para configurar mora do Estado. Ademais, e sobretudo por este fundamento, o recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete o paciente à regulação de prioridade, é desprovido de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w